Tribunal: STF
Processo: HC 83996
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Ato obsceno (art. 233 do Código Penal). 2.
Simulação de masturbação e exibição das nádegas, após o término de
peça teatral, em reação a vaias do público. 3. Discussão sobre a
caracterização da ofensa ao pudor público. Não se pode olvidar o
contexto em se verificou o ato incriminado. O exame objetivo do caso
 concreto demonstra que a discussão está integralmente inserida no
contexto da liberdade de expressão, ainda que inadequada e
deseducada. 4. A sociedade moderna dispõe de mecanismos próprios e
adequados, como a própria crítica, para esse tipo de situação,
dispensando-se o enquadramento penal. 5. Empate na decisão.
Deferimento da ordem para trancar a ação penal. Ressalva dos votos
dos Ministros Carlos Velloso e Ellen Gracie, que defendiam que a
questão não pode ser resolvida na via estreita do habeas corpus